Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-04.2020.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-04.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS - CPF: 058.072.721-10 (RECORRENTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000112-04.2020.8.11.0087

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s): JOSÉ DOS SANTOS

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE PROTOCOLO – DÉBITO POSTERIOR A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobranças após o cancelamento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo se houve comprovação do cancelamento por meio da juntada de protocolo.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que não logrou êxito em comprovar a falha na prestação de serviço da reclamada, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOSE DOS SANTOS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Submeto a presente
decisum
à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviços considerando que a cobrança indevida se deu após o pedido de cancelamento.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente alega que em 19/03/2019 solicitou o cancelamento da linha telefônica (66) 9 9634-2869, no qual foi gerado o protocolo de no 20195630543723.

Entretanto, mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços, no mês de maio/2019 recebeu uma nova fatura de cobrança relativo aos serviços. Aduz que em 19/07/2019, por meio do protocolo de no 20195630543723, realizou uma nova solicitação de cancelamento dos serviços, vindo os mesmo a serem cancelados somente em 26/10/2019.

Por sua vez, a parte promovida, em sede de contestação, sustentou que os débitos são devidos considerando que a referida linha telefônica foi cancelada por inadimplência do consumidor.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte autora informou nos autos os números de protocolos onde teria solicitado o cancelamento dos serviços, entretanto, embora a parte promovida alegue que o débito é legítimo não fez qualquer prova de suas alegações, posto que impugnou de forma genérica em contestação, os números de protocolos informados pela promovente, o que no entender desta magistrada, não comprova a legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento dos serviços.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a cobrança de débitos gerados após a solicitação de cancelamento dos serviços, são indevidos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 186,34 (cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021